Tribunal: TJPA
Processo: 0806486-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806486-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ALZENIRA LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA ANALÍTICA E DE COMPROVAÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de ação indenizatória movida por ALZENIRA LOPES DA SILVA, fundada na cobrança indevida de tarifa bancária. O banco sustentava excesso de execução no valor de R$ 2.848,94, tendo depositado R$ 13.930,05 e indicado como devido o valor de R$ 11.081,11. Requereu o reconhecimento do excesso, homologação dos seus cálculos, devolução do valor excedente e extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco preenche os requisitos legais, especialmente quanto à apresentação de demonstrativo analítico e à comprovação da garantia do juízo e
se justifica a remessa dos autos à contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente rejeitada liminarmente pelo juízo de origem, com base nos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC, em razão da ausência de apresentação de planilha analítica e fundamentada capaz de demonstrar o alegado excesso de execução.

A simples indicação de valores finais, desacompanhada da memória de cálculo discriminada e sem a devida explicitação dos critérios aplicados, não atende às exigências legais e não afasta a presunção de liquidez do título executivo judicial.

A comprovação da garantia do juízo, requisito de admissibilidade da impugnação, não restou suficientemente demonstrada nos autos, conforme destacado na decisão agravada.

Não se justifica a remessa dos autos à contadoria judicial, pois não foi demonstrada controvérsia técnica substancial, tampouco a complexidade dos cálculos, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução exige a apresentação de planilha analítica e fundamentada, sob pena de rejeição liminar (CPC, art. 525, §§ 4º e 5º).

A ausência de comprovação da garantia integral do juízo impede o processamento regular da impugnação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 525, §§ 4º e 5º; art. 524, § 2º; art. 1.019, I; art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 675; TJPA, AC nº 0800480-67.2022.8.14.0014, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 30.06.2025; TJRS, Apelação Cível nº 5023679-76.2023.8.21.0001, Rel.ª Des.ª Carmem Maria Azambuja Farias, j. 10.04.2024; TJDFT, AC nº 0748302-52.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 23.03.2021.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806486-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ALZENIRA LOPES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida pela Vara Única de São João do Araguaia, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0800861-86.2021.8.14.0054, que
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, por alegado excesso de execução
.

Narram os autos de origem que
ALZENIRA LOPES DA SILVA
ajuizou a
AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
em face do
BANCO BRADESCO S/A
.

Na origem (Id Num 17240575) a autora alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referia a “TARIFA BANCARIA”, tendo sido descontado o valor de R$ 1.386,60 (mil e trezentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral.

Contestação no ID Num 17240623 alegando a regularidade da contratação.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. Num 17240630:

(...) Diante do exposto, com base no art. 39, III do CDC, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato e a condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) ALZENIRA LOPES DA SILVA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 2.773,20 (dois mil setecentos e setenta e três reais e vinte centavos), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ).

Condeno a requerida, por fim, a cancelar os descontos e a converter a conta corrente comum em conta pacote de tarifas zero.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.”

Inconformada, a parte ré interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID num 17240633) alegando que a contratação foi feita devidamente pela parte autora.

Sustenta a ausência de má-fé, pelo que há a impossibilidade de repetição em dobro do indébito.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID Num 17240642.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS REDUZIDA PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em seguida,
ALZENIRA LOPES DA SILVA
peticionou no Id. 109899596, requerendo a execução de decisão judicial que
condenou o banco ao pagamento de R$ 13.327,33
, referentes a
indenização por danos morais e materiais
(R$ 11.106,11) e
honorários advocatícios
(R$ 2.221,22).

A autora requer a intimação do executado para pagamento voluntário, sob pena de aplicação de multa e novos honorários conforme art. 523, §1º, do CPC, além da possibilidade de
bloqueio de valores via BacenJud
, caso haja inadimplemento.

No
Cálculo de Atualização de Débitos (Dano Moral)
, foram considerados:

Índice de correção monetária
: INPC

Juros de mora
: 1% ao mês, a partir de
16/08/2016

Valor original da condenação
: R$ 3.000,00 (arbitrado em 07/08/2023)

No Resultado atualizado
:

Principal corrigido
: R$ 3.049,80

Juros de mora
: R$ 2.744,82

Honorários sucumbenciais (20%)
: R$ 1.158,92

Total geral executado
:
R$ 6.953,54

No
Cálculo de Atualização de Débitos (Dano moral)
, foram considerados:

Índice de correção monetária
: INPC

Juros de mora
: 1% ao mês, a partir de
16/08/2016

Valor original da condenação
: R$ 3.000,00 (arbitrado em 07/08/2023)

No Resultado atualizado
:

Principal corrigido
: R$ 3.049,80

Juros de mora
: R$ 2.744,82

Honorários sucumbenciais (20%)
: R$ 1.158,92

Total geral executado
:
R$ 6.953,54

O Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia
deferiu o pedido de cumprimento de sentença
feito por
ALZENIRA LOPES DA SILVA
contra o
BANCO BRADESCO S/A
, determinando a
intimação do executado para pagar o valor da condenação no prazo de 15 dias
, sob pena de
multa de 10% e honorários de 10%
, conforme art. 523, §1º do CPC. Em caso de inadimplemento, autorizou
bloqueio de valores via SISBAJUD
e, se necessário,
penhora de bens
para satisfação da dívida. (121376516 - Decisão).

O
BANCO BRADESCO S/A
informa nos autos que
realizou o depósito judicial
como
garantia do juízo
no cumprimento de sentença movido por
ALZENIRA LOPES DA SILVA
, e que
apresentará impugnação no prazo legal
. Requer que o valor permaneça na conta judicial até decisão final e, caso a autora entenda que o valor é insuficiente, seja o banco
intimado para eventual complementação
do depósito no prazo de 15 dias (127574372 - Petição). Comprovante de pagamento no valor de R$ 13.930,05.

O
BANCO BRADESCO S/A
apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, com
pedido de efeito suspensivo
, alegando a existência de
excesso de execução no valor de R$ 2.848,94
.

Segundo o impugnante, a parte exequente,
ALZENIRA LOPES DA SILVA
, pleiteia o recebimento de
R$ 13.930,05
, valor que, de acordo com os cálculos do banco,
excede em relação ao montante efetivamente devido com base na sentença transitada em julgado
.

Afirma ter elaborado
planilha detalhada
nos termos exatos da condenação judicial, observando os critérios legais de atualização monetária e juros, conforme fixado na sentença e no acórdão. De acordo com esses cálculos:

Danos Morais
: R$ 7.247,66

Danos Materiais
: R$ 3.833,45

Total Geral Devido
:
R$ 11.081,11

Em contrapartida, a exequente teria inflado o valor da execução utilizando
índices indevidos
,
períodos prescritos
e
percentuais de juros excessivos
, além de alegada
duplicidade de correção
, resultando na quantia executada de
R$ 13.930,05
, o que representa um
acréscimo indevido de R$ 2.848,94
.

Argumenta que essa diferença
não encontra respaldo no título executivo judicial
, e que sua manutenção configuraria
flagrante enriquecimento ilícito da parte exequente
, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 876 do Código Civil).

Além disso, diante da divergência técnica sobre os valores, requer
a remessa dos autos à Contadoria Judicial
para apuração do
quantum debeatur
, como forma de garantir a segurança jurídica, evitar decisões arbitrárias e permitir a resolução célere da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ e o Tema Repetitivo 672.

Por fim, requer:

O
recebimento da impugnação com efeito suspensivo
, para impedir o levantamento de valores até a decisão definitiva;

O
reconhecimento do excesso de execução
e a adequação do valor ao que foi efetivamente determinado pela sentença (R$ 11.081,11);

Subsidiariamente, o
encaminhamento dos autos à Contadoria do Juízo
;

E que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de sua patrona,
Karina de Almeida Batistuci – OAB/PA 15.674-A
.

ALZENIRA LOPES DA SILVA
, exequente, apresentou
resposta à impugnação
oferecida pelo
BANCO BRADESCO S/A
, argumentando que: (i)
a executada não efetuou a devida garantia do juízo
, condição essencial para o processamento da impugnação; (ii) a impugnação deve ser
rejeitada por ausência de demonstrativo detalhado do valor que entende devido
, contrariando os §§4º e 5º do art. 525 do CPC; e (iii)
as custas processuais não foram recolhidas no prazo legal
, o que acarreta o
cancelamento da distribuição da impugnação
, conforme Tema 675 do STJ.

Aponta que o banco
depositou valor inferior ao devido
(R$ 13.930,05), sendo o
valor atualizado correto R$ 14.124,89
, resultando em um
remanescente de R$ 194,84
.

Por fim, requer:

Expedição de alvará judicial
do valor incontroverso de R$ 11.081,11;

Intimação do banco para pagar o valor remanescente
;

Expedição de alvará do valor controverso de R$ 2.848,94
.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de
cumprimento de sentença
ajuizado por
ALZENIRA LOPES DA SILVA
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, no qual a parte exequente busca a satisfação de valores condenatórios oriundos de ação de indenização por danos morais e materiais.

O executado apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
(Id nº 129607238), alegando, em síntese: i) a ocorrência de
excesso de execução
, argumentando que os cálculos apresentados pelo exequente não correspondem ao determinado em sentença, uma vez que a atualização de valores e os juros aplicados estariam incorretos, razão pela qual requer a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do quantum debeatur; ii) o direito à
suspensão do cumprimento da sentença
diante da garantia do juízo, sustentando que efetuou o depósito judicial dos valores devidos, sendo, assim, indevido o levantamento de qualquer quantia antes do trânsito em julgado da decisão sobre a impugnação; iii) a vedação ao
enriquecimento sem causa
, sustentando que os valores requeridos pela parte exequente excedem o montante efetivamente devido.

A exequente apresentou
resposta à impugnação
(Id nº 130914509), na qual refuta os argumentos do impugnante, alegando que: i) a impugnação deve ser rejeitada liminarmente por ausência de garantia do juízo, sustentando que não há comprovação de depósito judicial; ii) a impugnação deve ser rejeitada, pois o executado não indicou o valor que entende correto, violando o disposto no art. 525, § 4º e § 5º, do CPC; iii) o executado
não recolheu as custas processuais
referentes à impugnação no prazo legal, devendo ser cancelada sua distribuição nos termos do entendimento do STJ (Tema Repetitivo nº 675).

FUNDAMENTAÇÃO

I -
DA ANÁLISE DA GARANTIA DO JUÍZO

O executado alega que garantiu o juízo mediante depósito judicial tempestivo, sendo este requisito essencial para a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil.

Contudo, não há nos autos prova inequívoca da efetivação da garantia integral do débito. Caso a executada tenha realizado o depósito, deverá comprovar documentalmente nos autos.

II -
DA ALEGADA EXCESSIVIDADE DA EXECUÇÃO

O executado afirma que há excesso na execução, pois os cálculos apresentados pela parte exequente não correspondem ao determinado no título executivo judicial, requerendo, subsidiariamente, que o feito seja encaminhado à contadoria judicial para apuração do
quantum debeatur.

Nos termos do art. 525, § 4º, do CPC,
é ônus do executado, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado atualizado de seu cálculo
.

O executado
não demonstrou de forma detalhada os cálculos que entende corretos
. Embora tenha indicado valores finais divergentes, não apresentou planilha analítica e fundamentação clara sobre os critérios aplicados.

Assim, nos termos do § 5º do art. 525 do CPC,
não tendo sido indicado de forma clara e fundamentada o valor correto da execução, a impugnação, quanto a esse ponto, deve ser rejeitada liminarmente
.

III -
DA REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL

O executado requer que o feito seja encaminhado à contadoria judicial para a realização dos cálculos, sob o argumento de que há discrepâncias nos valores apresentados pelo exequente.

Todavia, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a remessa dos autos à contadoria judicial somente se justifica quando a parte demonstrar
dúvida substancial e objetiva
quanto ao quantum exequendo. No presente caso, o executado não comprovou a impossibilidade de realização dos cálculos pela própria parte, tampouco apontou erro evidente que justifique a intervenção do juízo.

Dessa forma,
indefiro o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial
.

IV -
DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS

A exequente sustenta que a impugnação deve ser cancelada por ausência de pagamento das custas processuais dentro do prazo legal.

Nos termos do entendimento firmado no STJ (Tema Repetitivo nº 675), “cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte”.

Dessa forma, intime-se a parte impugnante para que
comprove o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias
, sob pena de cancelamento da distribuição da impugnação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 525, § 4º e § 5º, e 927, III, do CPC,
decido
:

a)
Rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença no que se refere ao alegado excesso de execução
, uma vez que o executado não apresentou demonstrativo analítico conforme exigido pelo CPC;

b)
Indefiro o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial
, por ausência de fundamento técnico que justifique a medida;

c)
Determino a intimação da parte impugnante para que comprove o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias
, sob pena de cancelamento da distribuição da impugnação, nos termos do Tema 675 do STJ;

d)
Intime-se a parte executada para que comprove nos autos a efetiva garantia integral do juízo
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da impugnação.

Cumpra-se.

São João do Araguaia, data registrada no sistema.

São João do Araguaia/PA, 27 de fevereiro de 2025.

LUCIANO MENDES SCALIZA
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia

O
BANCO BRADESCO S/A
interpôs
Agravo de Instrumento,
aduzindo ter depositado
R$ 13.930,05
para garantia do juízo e apresentado
planilha detalhada
indicando que o valor correto seria
R$ 11.081,11
, havendo excesso de
R$ 2.848,94
.

Alega que o juízo não analisou seus cálculos nem os documentos juntados, violando o art. 525 do CPC e gerando risco de enriquecimento ilícito da exequente.

Requer efeito suspensivo, reconhecimento do excesso, homologação de seus cálculos, restituição do valor excedente e extinção da execução.

No Id 30552423 indeferi o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada em face de execução promovida por ALZENIRA LOPES DA SILVA.

2. A impugnação alegava excesso de execução no valor de R$ 2.848,94, sustentando que os cálculos apresentados pela exequente superavam os limites fixados na sentença condenatória. O juízo de origem, contudo, concluiu que o banco não apresentou planilha analítica detalhada nos termos exigidos pelo art. 525, § 4º e § 5º, do CPC, e não comprovou a garantia do juízo nem o recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto à apresentação do demonstrativo analítico de cálculo e à comprovação da garantia do juízo; (ii) se o valor executado pela exequente configura excesso de execução; (iii) se é cabível o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, à luz do art. 1.019, I, do CPC.

III. Razões de decidir

4. O juízo de origem rejeitou liminarmente a impugnação por ausência de demonstrativo analítico do valor que o impugnante entende devido, bem como por ausência de prova inequívoca da garantia integral do juízo, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC.

5. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por ausência de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano grave, uma vez que os documentos e argumentos apresentados não afastam a presunção de liquidez do título executivo judicial e não há ordem de levantamento imediato dos valores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e, nesta fase, indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Tese de julgamento
:

“1. A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução exige a apresentação de planilha analítica e fundamentada, sob pena de rejeição liminar (CPC, art. 525, §§ 4º e 5º).

2. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração de plausibilidade do direito e risco de dano grave (CPC, art. 995, parágrafo único), não configurados pela mera alegação de excesso de execução sem detalhamento técnico.”

Contrarrazões no Id 30989236.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, recebo o presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da admissibilidade e regularidade formal da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO BRADESCO S/A, a qual foi rejeitada liminarmente pelo juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia sob os fundamentos de ausência de demonstração inequívoca da garantia integral do juízo, bem como pela inobservância do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC, por não ter o impugnante apresentado planilha analítica e fundamentada capaz de demonstrar tecnicamente o alegado excesso de execução no valor de R$ 2.848,94

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada aplicou corretamente os §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC ao constatar que o agravante, embora tenha indicado valores finais divergentes, não indicou o erro no cálculo.

Ressalte-se que a mera apresentação de valores globais, desacompanhada da correspondente fundamentação técnica e discriminação de parcelas, não satisfaz as exigências legais, tampouco se mostra suficiente para afastar a presunção de liquidez do título executivo judicial. Vejamos precedente desta relatora nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE . CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por devedora (Apelante) contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução de Cédula de Crédito Bancário, julgou improcedente o pedido, rejeitando a alegação de excesso de execução por descumprimento dos requisitos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC (ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo). A Apelante reitera a tese de excesso e sustenta ter cumprido as exigências legais, além de arguir a necessidade de perícia contábil e a ilegalidade da capitalização de juros.

II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há diversas questões em discussão: (i) saber se a decisão que concedeu a justiça gratuita em agravo de instrumento anterior impede nova discussão sobre o tema, em razão da preclusão pro judicato; (ii) saber se o recurso, apesar de repetir argumentos da petição inicial, deve ser conhecido por não violar o princípio da dialeticidade; (iii) saber se a alegação de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, autoriza a rejeição dos embargos; (iv) saber se a capitalização mensal de juros é lícita no contrato em análise; (v) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas; e (vi) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A gratuidade da justiça, já decidida em Agravo de Instrumento com trânsito em julgado, não pode ser reexaminada por força da preclusão pro judicato, mormente quando não demonstrada alteração fática da situação financeira da parte .

2. Apesar da semelhança com a petição inicial, o recurso deve ser conhecido quando é possível extrair o inconformismo da parte com a decisão e os fundamentos para a sua reforma, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

3. A alegação de excesso de execução exige, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento do fundamento, que o embargante declare o valor que entende correto e apresente um demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo . A simples indicação de um valor final, desacompanhada de uma memória de cálculo analítica, não cumpre o requisito do art. 917, § 3º, do CPC.

4. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial contábil, pois a diligência se torna inútil e protelatória quando o embargante falha em seu ônus inicial de apresentar a planilha de cálculo que justificaria a análise técnica e delimitaria a controvérsia .

5. É lícita a capitalização mensal de juros, pois o contrato foi celebrado após a Medida Provisória 2.170-36/2001 e há previsão contratual expressa, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ).

6 . As taxas de juros remuneratórios não se revelam abusivas, pois se encontram em patamar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “ 1 . A alegação de excesso de execução em embargos do devedor deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição, não bastando a mera indicação de um valor final que se entende correto, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. 2. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o embargante não se desincumbe do ônus de apresentar, na petição inicial, a memória de cálculo que delimitaria a controvérsia técnica . 3. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tanto a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, 370, 784, III e V, e 917, §§ 3º e 4º; Medida Provisória nº 2 .170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, AgInt no AREsp 1532085/RN; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2267997/DF; STJ, AgInt no AREsp 1563428/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ; STJ, REsp n. 1 .821.182/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora .

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro .

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004806720228140014 28168972, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Corroborando esse entendimento:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO . NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO CORRETO VALOR DO DÉBITO, ALÉM DA APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO, CONSOANTE A INTELIGÊNCIA DO ART. 917, § 3º E § 4º, I, DO CPC. A INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO, POR SI, NÃO DISPENSA A JUNTADA DA PLANILHA DE CÁLCULOS, AINDA QUE SE TRATE DE SIMPLES CÁLCULO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS, DE MODO A AFASTAR A ALEGADA DESIGUALDADE DE OPORTUNIDADES ÀS PARTES, BEM COMO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO LIMINAR MANTIDA .APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50236797620238210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 10-04-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50236797620238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 10/04/2024, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

Ademais, com base na legislação processual civil (art.525 e art.524, §2º, do CPC), na doutrina especializada e na jurisprudência consolidada — inclusive precedentes do STJ e acórdãos estaduais —, conclui-se que
a decisão agravada está devidamente fundamentada e correta
ao indeferir a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do quantum debeatur, na medida em que
não se verificou controvérsia técnica manifesta e substancial
que justificasse a adoção da medida extraordinária. A saber:

"3 - A Contadoria Judicial exerce exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte no sentido de que o órgão intervenha no feito no intuito de produzir prova por ela requerida."

Acórdão 1329080, 07483025220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021.

Para além disso, o banco agravante não comprovou de que ofereceu garantia integral ao juízo, requisito indispensável para o conhecimento da impugnação, nos termos do
caput do art. 525 do CPC
.

Assim, estando a decisão agravada em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, deve ser mantida, com o consequente desprovimento do presente agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, conforme fundamentação acima.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025